Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2.Afasta-se a alegação de contradição, quando a simples leitura do acórdão é suficiente a evidenciar que o julgado enfrentou todos as matérias relevantes para o julgamento da causa e que não contempla divergências entre as premissas utilizadas na fundamentação e conclusão.
3.Afasta-se a alegação de obscuridade, quando a simples leitura do acórdão é suficientemente esclarecedora sobre os limites e qualidade da prestação jurisdicional.
4.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão, já que a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes somente é viável em situações excepcionais.
5.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.